Tribunal: TJSP
Processo: 0008291-34.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal leve. Materialidade e autoria comprovadas. Prova suficiente para a condenação. Penas bem fixadas. Suficiente o regime inicial aberto. Recurso defensivo parcialmente provido, para modificar o regime carcerário inicial.